Tribunal: STF
Processo: ARE 1161598
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do STF (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).